Tribunal: TJES
Processo: 0001837-55.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001837-55.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE ANDRADE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06.
DOSIMETRIA.
PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O artigo 42, da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sendo perfeitamente cabível o aumento da pena-base sob esse fundamento.
2. A respeito do pedido de aplicação da fração de aumento da pena-base de 1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, “tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu [...]. (STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).”.
3. O regime inicial intermediário é cabível apenas aos condenados não reincidentes, que tem a pena corpórea fixada acima de 04 (quatro) e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, o que não é o caso do apelante, considerando que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001837-55.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE ANDRADE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Bruno de Andrade Souza
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
às fls.
145/151
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
no primeiro grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

Na noite de 27 de março de 20223, por volta das 23h53min, na Rua Nova Valverde, no bairro Nova Valverde, próximo ao campo de futebol, local conhecido como sendo de intenso comércio de entorpecentes, neste município de Cariacica, o denunciado Bruno Andrade de Souza portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à comercialização.

Consta dos autos, que Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Nova Valverde, quando ao passarem pela Rua Nova Valverde, nas imediações do campo de futebol, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Bruno Andrade de Souza, já que este conduzia uma motocicleta de cor laranja e carregava uma bolsa de cor preta, e ao perceber a aproximação dos militares, passou a empreender fuga no sentido contrário, passando por cima da calçada.

De imediato, referidos Policiais Militares, passaram a perseguir Bruno, com acionamento dos sinais sonoros e luminosos da viatura policial, dando ordem de parada, o que foi ignorado. Todavia, ao perceber que seria alcançado, Bruno “dispensou” a bolsa de cor preta que trazia consigo, e logo em seguida foi alcançado e abordado pelos PMs.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal não sendo encontrado nada de ilícito em poder de Bruno. Todavia, ao verificarem o conteúdo da bolsa de cor preta “dispensada” por Bruno, os Policiais Militares lograram êxito em localizar e apreender 54 (cinquenta e quatro) pinos de “cocaína” e 06 (seis)buchas de “maconha”.

Por fim, verifica-se pelas circunstâncias que os entorpecentes pertenciam ao denunciando Bruno Andrade de Souza e eram destinadas à mercancia. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06
,
à
pena de
0
6
(
seis
)
anos
e

07 (sete)
meses
de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado
,

além do

pagamento de

6
5
0 (se
iscentos
e
cinquenta
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 8251293
, a
Defensoria Pública
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, e o direito do réu de recorrer em liberdade.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,
em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no artigo 33, da Lei nº 11.343/06
,
sustentando
que
as fundamentações utilizadas
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
são inidôneas
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifico que fo
i
valorada negativamente a circunstância judicia
l
d
e antecedentes criminais, bem como a
variedade e
a
quantidade de drogas apreendidas
com o réu
,

de forma que a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 0
3
(seis) meses de reclusão e 6
3
0 (seiscentos e
trinta
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A propósito, quanto aos antecedentes criminais, foi considerada uma das condenações definitivas em desfavor do apelante.

Q
uanto
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha
, embalad
o
s individualmente em porções prontas para a comercialização, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Em continuidade, subsidiariamente,
a defesa pretende a aplicação da fração
de aumento
de 1/6 (um sexto)
da pena mínima
para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado
, todavia, adianto-me em dizer que
não merece acolhimento
.

Isso porque, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).
”.

Ademais, no caso em tela, verifica-se que o magistrado
a quo
majorou a pena em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada circunstância judicial negativa, enquanto a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima implicaria no aumento de 10 (dez) meses de reclusão por circunstância desfavorável,
conduta que seria prejudicial a
o réu.

Portanto, no caso em tela, verifico que o Juiz de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Prosseguindo,
a defesa questiona o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença
, ao fundamento de que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, de modo que o réu deveria iniciar o cumprimento de pena em regime
semiaberto
, conforme
preceitua
o artigo 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal.

Ocorre que,
o regime inicial
intermediário
é cabível
apenas
aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada
a
cima
de
04 (quatro)
e abaixo de 08 (oito)
anos de reclusão, o que não é o caso do apelante, considerando que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELO EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A
reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada em prazo inferior a quatro anos.
[...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 888.322; Proc. 2024/0029500-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. SÚMULA Nº 269 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2.
A Corte estadual justificou a manutenção do regime prisional do paciente no inicial fechado, devido à sua reincidência e à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que está expressamente previsto em Lei, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal
,
[...]
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 885.642; Proc. 2024/0014709-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).

P
ortanto, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena do réu se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior,
não havendo que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Noutro giro, no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiante que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 7 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)